Tribunal: TJMT
Processo: 1016357-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
HABEAS CORPUS PJE – No 1016357-26.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
PACIENTE: THIAGO FERREIRA DA SILVA
EMENTA
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTOS SIMPLES – PACIENTE QUE APÓS A PRÁTICA DOS DELITOS EVADIU-SE ESTANDO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ARTIGO 312, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE QUE FORAGIU DO DISTRITO DA CULPA POR MAIS DE 02 ANOS – MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO APÓS DILIGÊNCIAS POLICIAIS – PACIENTE COM HISTÓRICO EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO E AMEAÇA – ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E INSTRUÇÃO PENAL – 2) FALTA DE CONTEMPORANEIDADE NA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM DENEGADA.
1. Não há falar em falta de motivação idônea na decisão constritiva ou ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se demonstrada a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, à aplicação da lei penal e instrução processual, quando evidenciado que o acusado fugiu do distrito da culpa, estando em local incerto e não sabido há mais de 02 anos, vindo a ser encontrado após diligências policiais.
2. Não há como se acolher a tese de falta de contemporaneidade do decreto cautelar, quando evidenciado que o paciente permaneceu desaparecido, não podendo se locupletar do tempo em que ficou deliberadamente foragido (precedentes: STJ, HC 574.885/PE, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, 6a T, julgado em 30/06/2020; RHC 126.813/PB, Rel. Min. LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020).
3. Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016357-26.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 085.994.586-39 (ADVOGADO), THIAGO FERREIRA DA SILVA - CPF: 039.004.831-32 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELCY BARBOSA - CPF: 379.212.661-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTOS SIMPLES – PACIENTE QUE APÓS A PRÁTICA DOS DELITOS EVADIU-SE ESTANDO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – INCONFORMISMO DEFENSIVO –
1)
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ARTIGO 312, DO CPP –
IMPROCEDÊNCIA
– PACIENTE QUE FORAGIU DO DISTRITO DA CULPA POR MAIS DE 02 ANOS – MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO APÓS DILIGÊNCIAS POLICIAIS – PACIENTE COM HISTÓRICO EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO E AMEAÇA – ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E INSTRUÇÃO PENAL –
2)
FALTA DE CONTEMPORANEIDADE NA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM DENEGADA.

1. Não há falar em falta de motivação idônea na decisão constritiva ou ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se demonstrada a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, à aplicação da lei penal e instrução processual, quando evidenciado que o acusado fugiu do distrito da culpa, estando em local incerto e não sabido há mais de 02 anos, vindo a ser encontrado após diligências policiais.

2. Não há como se acolher a tese de falta de contemporaneidade do decreto cautelar, quando evidenciado que o paciente permaneceu desaparecido, não podendo se locupletar do tempo em que ficou deliberadamente foragido (precedentes: STJ, HC 574.885/PE, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, 6a T, julgado em 30/06/2020; RHC 126.813/PB, Rel. Min. LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020).

3. Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de
THIAGO FERREIRA DA SILVA
, apontando com autoridade coatora o Juízo de direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT (Ação Penal no 1018620-22.2021), em que responde a ação penal por
crimes de homicídio qualificado e furto simples.

O impetrante alega, em síntese, ausência dos requisitos da
prisão preventiva contidos no artigo 312 do CPP
, que não há fundamento idôneo para o decreto cautelar, verbis:

“O Exmo. Juízo de primeiro grau sustenta ser necessário o aprisionamento do paciente em dois elementos, consistente na garantia da aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, ressaltando que a suposta fuga do paciente é fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva..”

(pag. 05-PDF).

Destaca que os fatos ocorreram nos dias 02 e 04 de agosto de 2019 e ante a impossibilidade da citação pessoal, foi determinada a tentativa de citação por edital, além do juízo expedir mandado de prisão no dia 05 de agosto 2021, vindo o paciente a ser preso na Comarca de Rondonópolis no dia 13 agosto de 2021.

Sustenta que na audiência de custódia ficou demonstrado que o paciente estava em uma “casa de recuperação” e que a decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário estaria a violar os requisitos
do art. 312 do CPP,
e que preenche todos os requisitos para aplicação de medida cautelar diversa da prisão
(art. 319 CPP)
.

Forte nessas razões,
requer a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que o paciente seja colocado em liberdade com ou sem as medidas cautelares insertas no artigo 319, do CPP, cessando o constrangimento ilegal imposto pelo juízo originário, expedindo-se o competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida (pags. 435/438-PDF).

As informações foram juntadas nos autos (pags. 446/451-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Dra ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO, é pela
denegação
da ordem (pags. 454/465-PDF).

É o relatório.

VOTO

De acordo com as informações da autoridade coatora, o paciente responde a presente ação penal pela prática dos crimes de homicídio qualificado e furto (arts. 121, § 2o, II e 155, do CP), ocorrido em 04/08/2019 (praticados contra a mesma vítima)

A denúncia foi ofertada em 02/08/2021, oportunidade em que foi requerida a prisão preventiva do beneficiário, a qual foi decretada em 05/08/2021.

O mandado de prisão foi cumprido em 13/08/2021.

Ao decretar a prisão preventiva, d
enota-se que o magistrado de primeiro grau calcou o decreto prisional pontuando que desde a prática do crime (em 02/08/2019)
o paciente encontrava-se foragido, ausente do distrito da culpa há mais de 02 (dois) anos, fazendo-se necessário resguardar a aplicação da lei penal e a instrução penal, bem assim observando o risco de liberdade ao considerar tratar-se de acusado com personalidade voltada ao cometimento de crimes já que possui histórico criminoso relevante
, como se extrai da folha de antecedentes juntadas nos autos (pag. 224/225-PDF).

Nesse sentido foi destacado na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente,
verbis:

“...conforme se denota dos autos medida que se impõe é decretação da prisão do acusado, uma vez que, desde a prática do crime (02 de agosto de 2019)
o denunciado fugiu, colocou-se em local incerto e não sabido, prejudicando as investigações e, caso não localizado, prejudicará a aplicação da lei
. (...)esta é a medida a ser adotada perante as situações de risco e a efetiva aplicação da lei penal, produzidas, notadamente, pela efetiva de fuga do acusado,

uma vez que se encontra ausente do distrito da culpa há 02 (dois) anos.
(...) restou evidenciado o requisito do "perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado", inserido no artigo 312 do CPP pela Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime), tendo em vista que restou demonstrado o “periculum in libertatis”, ante a necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Nesse lastro, observo a imprescindibilidade da prisão como forma de resguardar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução processual
.
Logo, vê-se que o acusado não possui conduta condizente para se viver em sociedade, tendo em vista o risco que oferece por possuir personalidade voltada ao cometimento de crimes
.

Assim, merece acolhimento a representação formulada, pois, as circunstâncias da prática do delito, aferidas neste momento de forma concreta, justificam a decretação do recolhimento cautelar do réu
(Decreto preventivo pag. 315/316-PDF).

Destaco que após o decreto preventivo, houve pedido de liberdade provisória o qual foi indeferido pela autoridade tida como coatora,
por não haver qualquer modificação do contexto fático para a soltura do paciente.

Na oportunidade o magistrado ressaltou que os motivos determinantes da prisão encontrava-se inalterados, observando que ainda se faziam presentes a garantia da aplicação da lei penal e a conveniência da instrução
diante da fuga do paciente após o crime de homicídio qualificado e furto simples
, o qual justificou que:
“...
esta é a medida a ser adotada perante as situações de risco e a efetiva aplicação da lei penal, produzidas, notadamente, pela efetiva de fuga do acusado.”
(pag. 376-PDF).

Quanto a possível aplicação de medidas cautelare
s
diversa da prisão
o juízo de primeiro grau consignou em sua decisão que
“...a fixação das medidas cautelares diversas da prisão de que trata o art. 319 do CPP não serão suficientes ao caso, de modo que a constrição cautelar da liberdade se mostra medida bastante razoável e justa no presente momento.”
(pag. 376-PDF).

Diante desse cenário,
e analisando a custódia cautelar mantida na origem, não há se falar em qualquer reforma, haja vista que o cárcere cautelar está justificado em desfavor do beneficiário, observado não só a
gravidade do crime de homicídio
perpetrado,
como também fortes indícios de que em liberdade poderá se evadir do distrito da culpa, haja vista que permaneceu foragido durante todo esse tempo (cerca de dois anos)
, somente vindo a ser capturado em virtude de diligências policiais para sua localização, onde foi encontrado numa chácara de recuperação.

Nota-se que a decisão não ficou fundamentada apenas na garantia da aplicação a lei penal e da instrução processual,
mas também em virtude da renitência do paciente no mundo do crime (personalidade voltada a cometimento de crimes),
já que possui histórico criminoso relevante, como se extrai da folha de antecedentes juntadas nos autos (pag. 224/227-PDF),
o qual possui
Guia de Execução definitiva em seu desfavor e ações de ameaça
:

1)
Crime de furto qualificado código 27320, transitado em julgado em 02/09/2013;

2)
Crime de furto qualificado código 63391, transitado em julgado em 11/05/2018,

3)
Duas Ações penais por delitos de ameaça (código 106730 e 11702187).

Desse modo, há fatores que amolda
ao enunciado 06 do TJMT
(recalcitrância), circunstâncias que, a que tudo indica, não passou despercebido pelo juízo de primeiro grau, revelando probabilidade não só de em liberdade vir a furtar-se da justiça, como venha reiterar em práticas delitivas.

Quanto a tese defensiva de ausência de contemporaneidade
, merece observância, no caso concreto, que a contemporaneidade é fator que deve ser aferido ao tempo da decretação da custódia, não havendo que se falar em sua ausência, até porque o próprio paciente quem deu causa ao não cumprimento do mandado até aquele momento, por se encontrar em local incerto e não sabido, dado que, em tese, após ceifar a vida da vítima (homicídio qualificado) furtou seu celular e evadiu do distrito da culpa, vindo a ser encontrado após diligências policiais.

Nesse sentido, por unanimidade esta Terceira Câmara Criminal, sob a Relatoria do Des, RONDON BASSIL DOWER FILHO, assim decidiu:

“1. “HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – SUSPENSÃO DO PROCESSO E PRAZO PRESCRICIONAL – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1. EXTEMPORANEIDADE DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – (...)
Não há violação do princípio da contemporaneidade na prisão preventiva "quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente"
(STJ, HC 574.885/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 05/08/2020). (...)” (RHC 126.813/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020)...”
(N.U 1026872-57.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal,
Julgado em 24/03/2021
).

Por fim,
renovo que, a decisão atacada faz referência a elementos concretos a legitimar o decreto preventivo, quais sejam:
periculum libertatis
e
fumus comissi delict
;
mostrando-se inviável, ao menos neste momento, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
elencadas no art. 319 do CPP,
até porque sólidos os fundamentos impeditivos da liberdade provisória, ao passo que tais medidas se mostraram inócuas.

Em face do exposto, em
consonância com o parecer
da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
no presente
habeas corpus
, por não verificar o alegado constrangimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021